Tribunal: TJSP
Processo: 2056054-20.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
ACIDENTÁRIA - CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO - TRÂNSITO EM JULGADO - SUPERVENIENTE CASSAÇÃO ADMINISTRATIVA DO BENEFÍCIO APÓS PRÉVIA AVALIAÇÃO PERICIAL - POSSIBILIDADE - PRETENSÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS VISANDO OBSTAR TAL CESSAÇÃO - INVIABILIDADE.
"No caso concreto o Acórdão ao garantir o pagamento do auxílio-doença durante a persistência da incapacidade o fez com o propósito de

Ementa:
ACIDENTÁRIA - CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO - TRÂNSITO EM JULGADO - SUPERVENIENTE CASSAÇÃO ADMINISTRATIVA DO BENEFÍCIO APÓS PRÉVIA AVALIAÇÃO PERICIAL - POSSIBILIDADE - PRETENSÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS VISANDO OBSTAR TAL CESSAÇÃO - INVIABILIDADE.
"No caso concreto o Acórdão ao garantir o pagamento do auxílio-doença durante a persistência da incapacidade o fez com o propósito de proibir a cessação desmotivada do benefício, ou seja, sem a prévia avaliação pericial no âmbito administrativo, de sorte que, cumprida a condição, descabe a pretendida expedição de ofício ao INSS para restabelecimento do benefício, devendo o agravante, se entender persistir a incapacidade para o trabalho, ingressar com nova ação".